Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida aos 07/08/2024 e divulgada no DJ-e aos 09/08/2024. Ante eventual intempestividade do recurso protocolado aos 19/09/2024, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403